Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014255-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR SUPERIOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios em R$ 5.000,00, por equidade, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4
o
, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão do polo passivo da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, é cabível: (i) o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mesmo havendo proveito econômico mensurável; (ii) a aplicação vinculativa da tabela da OAB na fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC; e (iii) a majoração do valor arbitrado para quantia mais condizente com a complexidade da causa e o valor envolvido.

III. Razões de decidir

3. Consoante orientação da Primeira Seção do STJ (EREsp 1.880.560/RN), os honorários devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão do coexecutado, sem impugnação ao crédito tributário.

4. A interpretação literal dos §§ 2
o
e 3
o
do art. 85 do CPC deve ceder diante do entendimento consolidado nos tribunais superiores e da ausência de proveito econômico imediato e líquido, revelando-se legítimo o arbitramento por equidade.

5. A fixação dos honorários por critério equitativo não está vinculada aos valores sugeridos por tabelas da OAB, conforme entendimento jurisprudencial, pois estas não vinculam o julgador.

6. Considerando a relevância econômica da execução e o resultado obtido, justifica-se a majoração do valor dos honorários para R$ 50.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantida a redução pela metade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade busca apenas a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.
2. A tabela da OAB não vincula o juízo na fixação de honorários por equidade. 3. A relevância econômica do feito pode justificar a majoração do valor arbitrado, desde que observados os critérios legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2
o
, 3
o
, 8
o
e 8º-A; art. 90, § 4
o
; art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.103.955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0030345-52.2014.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, fixando os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com redução pela metade, nos termos do §4
o
do artigo 90 do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que, ao aplicar o critério da equidade, o Juízo
a quo
violou a sistemática do artigo 85, do CPC, especialmente os §§ 2
o
, 3
o
e 6-A, os quais, em sua interpretação, impõem a observância de percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, nas hipóteses em que este seja mensurável.

Alega que, no caso concreto, o proveito econômico é objetivamente aferível, pois a exclusão de seu nome do polo passivo da Execução o desobrigou de responder por dívida superior a dois milhões de reais, de modo que não se aplica a exceção prevista no § 8
o
do referido artigo, que autoriza a fixação por equidade apenas em causas de valor inestimável, muito baixo ou de irrisório benefício econômico.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Subsidiariamente, caso mantida a aplicação da equidade, pleiteia a aplicação do §8º-A do artigo 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, segundo o qual, mesmo nos casos de fixação por equidade, deve-se observar o maior valor entre o constante da tabela da OAB ou o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, informando que, conforme tabela da OAB/MT, o valor sugerido é de R$ 6.177,03 (seis mil, cento e setenta e sete reais e três centavos).

Como último pedido alternativo, pleiteia, ainda que mantida a fixação por equidade, que os honorários sejam majorados para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da matéria e o valor envolvido na Execução.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, requerendo o seu desprovimento (id. 285809884, págs. 01/15).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0030345-52.2014.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, fixando os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com redução pela metade, nos termos do §4
o
do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Agrenco Bionergia Ind. e Com. de Óleos e Biodiesel Ltda. e os coobrigados Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Theodorus Antonius Zwijnenberg, Antônio Augusto Pires Júnior, Agrenco do Brasil S/A e Inlogs Administradora de Bens S/A, visando ao recebimento do valor de R$ 838.009,68 (oitocentos e trinta e oito mil, nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao débito de ICMS.

No curso do processo, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva opôs a Exceção de Pré-executividade, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal.

A Magistrada
a quo

acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
acolho a exceção de pré-executividade
para JULGAR EXTINTO o processo em relação ao excipiente
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
e determino a exclusão do polo passivo da presente execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI CPC, procedendo-se a retificação junto ao cadastro do PJE.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao Advogado do excipiente,

que fixo em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.
” (Sic).

Contra essa decisão,
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, correto, na hipótese de acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado — no caso, o sócio excluído — não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida para excluir o Agravante do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade está em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida, neste ponto, não merece reforma.

No que se refere ao primeiro pedido subsidiário –
aplicação do §8º-A do artigo 85 do CPC –, tenho que não merece acolhimento, porque

entendo que o critério instituído pelo referido artigo não pode ser interpretado como a determinação de um arbitramento com base em valor fixo, definido por um órgão de classe.

Caso fosse assim, o arbitramento em questão seria, em verdade, fixado pelo órgão de classe e não pelo prudente arbítrio do Juiz, e seria submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto.

Tal entendimento esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do Magistrado a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do artigo
85
,
§2
o
, do
CPC
, para efeito de fixação dos honorários.

Ressalto que o STJ decidiu que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o julgador. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal
a quo
pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.
2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2103955 SP 2023/0368109-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). (Negritei).

Desse modo, o pleito do Recorrente não merece acolhimento.

Quanto ao segundo pedido subsidiário –
majoração do valor arbitrado para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, tenho que deve ser acolhido, já que o Recorrente foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal e o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa dois milhões de reais.

Nessa esteira, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor será devido pela metade, nos termos do arrigo 90, §4
o
, do CPC.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
,
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, tão somente para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo tal quantia ser reduzida pela metade, nos termos do arrigo 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025